Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-13.2006.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001181-13.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANI AMARAL TARTAGLIA - CPF: 355.538.126-15 (APELADO), DEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 888.043.566-34 (APELANTE), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), JAIR PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 034.441.806-59 (APELANTE), FRANCILENA ALVES - CPF: 137.978.596-00 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE DEIR CANGUSSU NOGUEIRA (APELANTE), HELVECIO GUSTAVO RODRIGUES MORAIS - CPF: 008.304.926-66 (ADVOGADO), ANGELA MARIA CANGUSSU NOGUEIRA TEAGO - CPF: 888.111.826-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DONIZETI TEAGO - CPF: 704.548.768-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA - CPF: 271.312.546-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO CANGUSSU NETO - CPF: 450.691.586-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNAE HIPERETUZA CAMPOS - CPF: 598.404.126-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMINTAS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 748.818.766-00 (TERCEIRO INTERESSADO), V. N. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 501.778.008-44 (ADVOGADO), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 501.778.008-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PEDDO DE NULIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO –

ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR - DEPOIMENTO DAS DUAS TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO TEOR DO DOCUMENTO E DO PRÓPRIO DOCUMENTO – TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – MERA FORMALIDADE – DEPOIMENTOS QUE NÃO COMPROVAM QUE O
DE CUJUS
NÃO TINHA CONHECIMENTO DO DOCUMENTO DO SEU TEOR E DA DÍVIDA –

ÔNUS NÃO DESICUMBIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício que contamina o negócio deve ser comprovado de forma clara, sem margem de dúvidas, uma vez que prevalece a livre manifestação da vontade dos contratantes.

O fato das testemunhas instrumentárias, alegarem desconhecer o documento e seu teor, que foram induzidas a erro, não nulifica o título, pois, ao aporem suas assinaturas no termo se trata regularidade formal do instrumento particular e não evidencie sua ciência acerca do negócio jurídico e suas particularidades.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA,
por sua inventariante
DEIR CANGUSSU NOGUEIRA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos do Devedor proposto pelo apelante contra
GIOVANI AMARAL TARTAGLIA
que os julgou improcedente.

Inicialmente, o apelante requer julgamento conjunto entre as demais ações: Embargos de Terceiro (n. 1225-32.2006.811.0109) e Objeção de Executividade (n. 1034-84.2006.811.0109) e que seja restabelecido o efeito suspensivo ao recurso.

Explica o apelante que 2.001, o apelado ajuizou contra o falecido Jair Pereira Nogueira, ação de execução no valor de R$ 450.000,00 amparado em termo de confissão de dívida assinado aos 29/12/1.999. Na execução pediu a penhora dos imóveis rurais registrados em nome do falecido Sr. Jair. Contudo, em 2.002, transacionaram a redução da penhora para que incidisse apenas sobre a Fazenda Flor da Mata, o que foi homologado.

Conta que, em 17/08/2.005, o Sr. Jair veio a óbito e sua viúva, Deir Cangussu Nogueira, na condição de inventariante compareceu aos autos; decorrido o processo, após suspensões, designou-se audiência, na qual foram inquiridas, Luiz Antônio Amarante e Mirian Cristina Laureto, como testemunhas, juntamente com Adailton Alves da Silva, declararam e confirmaram com segurança que o contrato de confissão de dívida foi uma fraude arquitetada pelo apelado.

Defende que o relato das testemunhas é confirmado pela declaração juntada aos autos (fls.10), pela confrontação da diagramação física dos contratos de confissão de dívida e de cessão de direito de exploração de mato em pé, que são idênticos, pelos relatos do Sr. Jair e sua esposa e demais atos produzidos nos autos. E, segundo pondera, em que pesem todas essas provas, a juíza sentenciante afastou os argumentos sólidos.

Assevera que a sentença é injusta e nula de pleno direito; que foi prolatada de forma prematura, pressionada pela representação do apelado perante o CNJ.

Aduz que há inexatidão material, pois, consta data equivocada de quando a juiz sentenciante tomou posse na Comarca de Marcelândia.

Adiante, defende que houve cerceado do seu direito de produzir provas, ao ser indeferido o pedido de realização de prova admissível, consistente em remessa de ofício à Receita Federal para que trouxesse aos autos as últimas cinco declarações do Imposto de Renda do Apelado e da sua empresa Madeireira Sabioni; explica que pretendia comprovar que o empréstimo é uma simulação, pois, nunca houve a constituição do capital de giro no montante de R$ 380.000,00.

A respeito do depoimento das testemunhas, assevera que a juíza sentenciante os desqualificou infundadamente.

No tópico: “DOS ERRORES IN JUDICANDO”, reafirma que a juíza sentenciante não se atentou para os sólidos argumentos declinados na inicial e replica dos Embargos de Terceiros e da Objeção Substancial da Executividade, nem mesmo para prova documental.

Afirma que as testemunhas deixam claro que não assinaram termo de confissão de dívida e que a assinatura ali constante se deu mediante fraude, por indução a erro, pelo apelado.

Ao final requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou a procedência dos Embargos com o reconhecimento da nulidade do título.

Nas contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Oportunizada a manifestação da PGJ, esta declarou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 74957997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação cível, em seu duplo efeito
, por identificar risco de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Quanto ao pedido de conexão, determinei o julgamento conjunto com os Embargos de Terceiro n 1225-32.2006.811.0109; portanto, não há risco de decisões conflitantes; quanto aos demais processos numerados pelo apelante, não identifiquei que estejam na fase recursal.

De antemão, oportuno registrar que, embora algumas teses o apelante arrole como preliminares, na verdade, se confundem com o próprio mérito, portanto, sua análise será conjunta.

Também, adequado registrar o não conhecimento do agravo retido (id. 68014623 - Pág. 1), seja porque ausente pedido para sua apreciação nas razões do apelo como preliminar, seja porque tempos depois, a juíza reconheceu omissão e deferiu o pedido objeto do agravo, portanto, prejudicado.

Feitas essas introduções, passo à apreciação.

Pois bem.

Conforme relatado acima, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE JAI PEREIRA NOGUEIRA, por sua inventariante DEIR CANUSSU NOGUEIRA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos do Devedor, proposto pelo apelante contra GIOVANI AMARAL TARTAGLIA, que os julgou improcedente.

A tese de cerceamento de defesa não prospera.

Isso porque, conforme mencionado acima, a juíza substituta, aos 26 de agosto de 2.005, reconheceu omissão do juízo que presidia o feito até então e deferiu o pedido de produção de provas, que é exatamente a expedição de ofício a Fazenda Federal, para que apresentasse declaração de renda em nome de Giovani Amaral Tartaglia, bem como da Madeireira Sabione ltda., referente aos anos de 1996 a 1999.

Após, nos autos foi notificado o óbito do Sr. Jair e, posteriormente, o processo passou por período considerável em fase de regularização de representação.

Entretanto, a partir de 2.009 já com as habilitações e representação resolvidas, o espólio teve várias oportunidades de requerer a expedição ofício e não se manifestou nos autos nesse sentido.

Apresentou petição em 24/11/2.009, 05/11/2010, foi realizada audiência aos 29/11/2.009, nova petição aos 13//01/2.011, 15/09/2.014, nova audiência realizada aos 23/03/2.018, nova petição aos 16/05/2.018. Por fim, a última a audiência realizada aos 03/07/2.018, onde, sem qualquer ressalva do apelante, o juiz colocou fim a fase de instrução processual e cientificou as partes do prazo para apresentação dos memoriais finais.

Como se vê, por diversas vezes a parte apelante teve acesso aos autos, após a regularização da representação processual e nunca suscitou nulidade, cerceamento de defesa, ou pediu a expedição dos ofícios ou substituição e provas, nem mesmo nas alegações finais, findo a fazê-lo somente no recurso de apelação. Desta feita, imperioso o reconhecimento da desistência tácita da prova e, em consequência, preclusa qualquer alegação nesse sentido.

Se não bastasse todo o acesso ao processo e oportunidades mencionadas, não se pode deixar de destacar que a produção da mesma foi também requerida nos autos os Embargos de Terceiro, proposta pela viúva, ora inventariante e, naqueles autos, foi indeferido o pedido, registrando a magistrada condutora do feito que a prova poderia ser produzida por outros meios; todavia, apesar de haver tempo suficiente, já que mencionada decisão se deu em 2.014 e a efetiva fase de instrução probatória, com a inquirição de testemunhas, tenha se iniciado somente em 2.018, nada foi requerido, dito ou interposto qualquer recurso.

Por esta razão também não prospera a alegação de que a ausência de expedição dos ofícios e a imprestabilidade da providencia atualmente, cercearam o direito do apelante, já que poderiam ter produzido a prova de outra forma.

No mais, cinge-se o recurso na apreciação da tese de nulidade do título, sob o argumento de que ele foi produzido mediante fraude, simulação, indução a erro; as teses de ausência de prova da sociedade (e sua inexistência) e a incapacidade do Sr. Jair, não foram objeto de irresignação.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“Trata-se de embargos do devedor ajuizado por ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA em face de GIOVANI AMARAL TARTAGLIA, qualificados nos autos, alegando em suma, que a confissão de dívida objeto dos autos da execução em apenso, é nula de pleno direito, já que afirma ter sido realizada mediante fraude ou simulação, posto que nunca existiu a sociedade comercial que originou a dívida. Diz que houve vício no consentimento na assinatura da confissão de dívida, posto que acreditava que estava assinando tão somente o contrato de extração de madeira, agindo o embargado com má-fé, colocando as folhas da confissão de dívida no meio, para que o embargante assinasse sem a ciência do conteúdo, já que era inexperiente, semianalfabeto, idade avançada (74 anos), debilitado devido a distúrbios neurovegetativos. Aduz que somente tomou ciência da referida confissão dívida quanto recebeu a citação do processo executivo. Ressalta que nunca existiu a sociedade comercial de fato entre embargante e embargado, tampouco empréstimos pessoais ou bancários entre eles, conforme descrito na confissão de dívida, sendo o título executivo nulo. Juntou documentos (fls. 08/15).

A inicial foi recebida às fls. 18.

Citado, o embargando apresentou impugnação aos embargos (fls. 19/22), alegando que a regularidade e exigibilidade do título executivo, de modo que a sociedade comercial (Madeireira Sabioni Ltda) existiu entre o início de 1999 e final dos anos 2000. Aduziu que os empréstimos pessoais foram realizados para cobrir cheques sem fundo emitidos por pessoas próximas ao embargante. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e condenação do embargante em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos. Juntou documentos (fls. 23/53).

Determinada a especificação das provas (fls. 54), a parte embargante requereu o depoimento pessoal do embargado e documental (fls. 58), oficio a Receita Federal para disponibilizar imposto de renda da pessoa jurídica e física do embargado, bem como a oitiva de testemunhas (fls. 59).

O feito foi saneado às fls. 61, sendo fixados os pontos controvertidos da demanda e designada audiência de instrução e julgamento.

A parte embargante apresentou agravo retido (fls. 63/66), em razão do pedido de oficio a Receita Federal, o qual restou deferido nos termos da decisão de fls. 73.

Às fls. 74/75, houve comunicado de óbito do embargante, com habilitação dos herdeiros. Já às fls. 89, comunica óbito de uma das herdeiras.

O Espólio do embargante juntou às fls. 107/115 documentos referentes ao inventário e habilitação dos herdeiros nestes autos. Às fls. 124/126, aportou escritura pública de partilha amigável de inventário.

Em seguida, foi determinada a retificação do valor da causa (fls. 127), sendo atendida às fls. 128, sendo deferido os benefícios da justiça gratuita (fls. 134).

Audiência do dia 29.11.2010 restou suspensa (fls. 143)

Decisão organizadora do processo às fls. 159/161, regularizando a habilitação dos herdeiros e justiça gratuita.

Audiência instrutória realizada em 03.07.2018 (fls. 193), com oitiva das testemunhas Marlene Rodrigues Nogueira Amarante, Adailton Alves da Silva, Mirian Cristina Laureto e Luiz Antonio Amarante, sendo encerrada instrução processual, com abertura de prazo para alegações finais.

O embargante apresentou memoriais às fls. 200/207 e o embargado às fls. 208/215.

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos e as provas nele coligidas tenho que os pedidos iniciais são improcedentes.

A controvérsia dos autos cinge-se quanto à exigibilidade da confissão de dívida, título executivo que ampara a execução em apenso, já que a parte embargante alega vício de consentimento, declarando que foi realizado mediante simulação ou fraude, já que nunca existiu sociedade comercial de fato entre as partes, bem como o embargado agiu de má-fé aproveitando-se da confiança do embargante, já que encontrava-se com idade avançada, debilitado com distúrbios neurovegetativos e assinou a confissão de dívida junto com a cessão de direitos de exploração de mato em pé, sem ter conhecimento do que estava assinando.

Todavia, em análise dos autos, observa-se que o título extrajudicial que embasa a execução, a priori, preenche os requisitos do art. 784, III do CPC, não existindo qualquer mácula, senão vejamos:

‘‘Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;’’

A alegação de fraude e simulação na formalização da confissão de dívida traduz-se na verdade pela confusão da petição do embargante em ausência de vontade de firmar o referido título, primeiro pela inexistência da sociedade de fato e segundo pela incapacidade do embargante.

É cediço que os negócios jurídicos são passíveis de anulação quando demonstrados algum dos defeitos do negócio jurídico, previstos nos artigos 138 e seguintes do Código Civil, a saber: Erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores.

Ao passo que as invalidades dos negócios jurídicos estão previstas nos artigos 166 e seguintes do Código Civil, destacando-se a nulidade quando o negócio jurídico for simulado previsto no artigo 167, in verbis:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

No presente caso, entendo que nenhuma das hipóteses estão presentes. No que diz respeito ao consentimento e declaração de vontade estampada na confissão de dívida, preceitua os artigos 138 a 144 do Código Civil que o erro é uma noção inexata sobre um objeto, que influencia a formação da vontade do declarante que a emitira de forma diversa da que a manifestação se dele tivesse conhecimento exato.

No caso dos autos era ônus do embargante, a teor do artigo 373, I do CPC, demonstrar o vício de consentimento no momento da celebração da confissão de dívida, o que não restou satisfatoriamente comprovado.

Pois, inobstante o embargante tenha alegado que inexistiu a sociedade comercial de fato entre as partes, que originou a dívida, restou evidenciado nos autos que a sociedade de fato sim, existiu, conforme se denota pelo contrato de cessão de direito de exploração de mato em pé (fls. 12), onde o embargado cede ao embargante o direito de catação de madeira em pé de 600 (seiscentos) alqueires paulista, em que consta expressamente na clausula quarta que:

“o preço justo da presente cessão de direitos e exploração é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que se destina ao ressarcimento de parte de um crédito originado de um prejuízo ocorrido na sociedade comercial de fato entre ambos, denominados Madeireira Sabioni Ltda, inscrita no CGC n. 02.530.679/0001-56, nos anos de 1997 a 1999 [...]”

Referente a tal contrato entre as partes as testemunhas que assinaram o instrumento, Luiz Antônio Amarante e Miriam Cristina Loureto, destacam, de forma unanime, que foram procurados por ambas as partes, Jair e Giovani, para assinatura do documento referente à cessão de direito, entabulado em 21.11.2000 (fls. 12/13) com reconhecimento de firma em 29.11.2000, bem como que não leram o conteúdo do documento, porém sabiam da negociação referente à transação do mato, não existindo, portanto, discussão quanto às cláusulas e validade do referido contrato.

Ainda, às fls. 177 dos autos executivos consta declaração firmada por Genésio Cangussu Neto, referente a débitos contraídos pela sociedade de fato entre Jair Pereira Nogueira, Jadeir Cangussu Nogueira, Genésio Cangussu Nogueira e Giovani Amaral Tartaglia.

Ademais, a testemunha Adailton, afirmou, grosso modo, que Genésio, Jair e Giovani sempre andavam juntos, aparentando serem sócios, e que a madeireira era tocada pelo Sr. Genésio e, posteriormente passou para Giovani e depois veio a falir.

Diante de tais provas, tenho que restou comprovada a sociedade de fato entre Jair Pereira Nogueira e Giovani Amaral Tartaglia, que originou os débitos descritos na confissão de dívida entabulada entre eles, não havendo como prevalecer a tese do embargante quanto à nulidade do título executivo.

No que tange aos depoimentos de Miriam Cristina Laureto e Luiz Antônio Amarante, em que afirmam que não tiveram ciência do conteúdo do documento que assinavam, verifico que ambos não negam a assinatura de um documento em duas vias, mas sim que não leram o que estavam assinando, não sendo possível identificar se se tratava da cessão de direito ou da confissão de dívida.

Em seu depoimento, a testemunha Luiz Antônio Amarante, afirmou em juízo, grosso modo que não presenciou o negócio referente à confissão de dívida e que como testemunha assinou duas vias de um documento. Que não leu o documento para assinar. Que assinou porque confiava nas pessoas que lhe entregaram o documento para assinatura como testemunha. Que assinou sem ler e foi infantilidade sua. Que não tem conhecimento da confissão de dívida e somente foi testemunha do contrato da madeira. Que conhecia os dois, Jair e Giovani. Que não tem certeza se o Sr. Jair estava no momento da assinatura do contrato. Que tem costume de assinar documentos sem ler. Que a cessão de direito foi levada a ele em razão de negociação entre Jair e Giovani, e pediram para que assinassem como testemunha e como conhecia as pessoas e confiava, assinou. Que não leu os documentos. Que assinou duas vias do documento e não leu nenhuma. Onde assinou não lembra ao certo se estava como testemunha. Que comprou madeira de Giovani.

No mais, ressalto que o fato de as testemunhas que participam como integrantes de um negócio jurídico serem tidas como instrumentárias significa que a sua assinatura "somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011), de tal sorte que "a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei." (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

Neste caso, as testemunhas são meramente instrumentais. O que mais importa é o compromisso que, indiscutivelmente, o embargante assumiu e não seriam as testemunhas que poderiam derruir a obrigação pessoal e formalmente constituída.

Ademais, corrobora a validade do negócio jurídico o depoimento da testemunha Marlene Rodrigues Nogueira Amarante, que afirmou em juízo, grosso modo, que conhece Giovani, Jair, Genésio e Jadeir. Que sabe que tiveram uma sociedade madeireira. Que desconhece o nome da empresa. Que a madeireira não estava funcionando e encerrou a atividade. Que a empresa deixou dívida. Que conheceu Giovani quando trabalhava na balança e o seu patrão na época, Diogo, cedeu o local para ele usar como escritório. Que a madeireira tinha fechado na época. Giovani estava lá para acertar as coisas, as dívidas. Que quando conheceu Giovani, o Genésio já não estava mais junto. Que sabia da sociedade porque na época trabalhava na balança e pesava os caminhões com madeira.

Outrossim, em relação aos empréstimos pessoais para cobrir os cheques sem fundo emitidos por pessoas próximas, notadamente seus filhos, nora e sobrinho, valores incluídos na confissão de dívida, tenho que também restaram comprados através dos cheques de fls. 23/53, os quais encontram-se vinculados na cláusula segunda do título executivo.

Assim, não demonstrado qualquer vicio na declaração de vontade emitida por meio da confissão de dívida a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS TERMOS CONSTANTES DO INSTRUMENTO E A REALIDADE DO NEGÓCIO REALIZADO ENTRE AS PARTES – VICIO OU LESÃO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente indica os pontos da decisão com os quais não concorda, indicando os motivos e fundamentos do seu inconformismo. 2. Cabe ao embargante comprovar que o instrumento de confissão de dívida foi efetivado mediante vicio ou lesão, esta nos termos do art. 157 do Código Civil. O vício que contamina o negócio jurídico deve restar evidenciado, uma vez que prevalece a livre manifestação da vontade dos contratantes. 3. Para que se reconheça a lesão é necessário demonstrar não só que a prestação ajustada seja desproporcional e traga desvantagem exagerada a uma das partes, mas também que o um contratante tenha agido com dolo se valendo da inocência ou da premente necessidade do outro para auferir proveito indevido ou exagerado. Não restando comprovada tais circunstâncias, não há falar em nulidade ou irregularidade de instruemento de confissão de dívida firmado entre as partes, prevalecendo a força vinculante das obrigações e a liberdade de contratar. (TJ-MS - APL: 01435795220078120001 MS 0143579-52.2007.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 04/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - NULIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E GARANTIA HIPOTECÁRIA DE IMÓVEL RURAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE MÁCULA DO TÍTULO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DOS EMBARGANTES - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO Comprovada a dívida e não tendo os embargantes desincumbido do ônus de provar o pagamento, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar improcedente os embargos à execução com o prosseguimento da execução. (TJ-MT - APL: 00008413820168110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/12/2017)

Diante do exposto, afasto a tese do embargante quanto à nulidade do título executivo pela alegada fraude e simulação, bem como ausente qualquer hipótese de erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, restando satisfatoriamente comprovada a sociedade de fato existente entre as partes e a origem da confissão de dívida, consistentes em dívida da sociedade de fato e empréstimos pessoais.

No que tange a incapacidade civil de Jair Pereira Nogueira à época dos fatos para firmar o negócio jurídico em questão, tenho que também não merece acolhimento.

É certo que negócio jurídico firmado por pessoa incapaz é nulo de pleno direito, não constituindo título executivo.

O embargante anexou às fls. 11 atestado médico, declarando que na época dos fatos Jair Pereira Nogueira, fazia tratamento “a mais de 24 meses, sendo portador de hipertensão arterial e é portador de distúrbio neurovegetativo, sendo incapaz mentalmente, para poder administrar seus negócios e guiar seu dia a dia pois é uma pessoa enferma, devendo ser acompanhado de perto pela família, “ para sustentar suas alegações quanto à nulidade do negócio jurídico estampado na confissão de dívida.

Todavia, inobstante referido atestado médico, fato é que se caso o Sr. Jair necessitasse de tal acompanhamento, o procedimento a ser adotado era a sua interdição, previsto no artigo 747 e seguinte do CPC, o que não aconteceu no caso vertente. Não existe nos autos comprovação do pedido de interdição do Sr. Jair, em razão das enfermidades descritas no atestado médico.

Ademais, inobstante o embargante alegar que era inexperiente, semianalfabeto, idade avançada e debilitado, verifico nos autos em apenso às fls. 171/173, que ele exerceu atos que demonstram sua plena capacidade civil, notadamente, firmou outros negócios jurídicos (termo de compromisso e contrato de arrendamento) com terceiros em 1998, além de ter outorgado procuração ad judicia ao advogado que lhe patrocina (f. 09) em janeiro de 2002, desconstituiu advogado (fls. 55) em setembro de 2002, restando afastada a tese inicial de incapacidade.

Já quanto ao pedido de condenação do executado em litigância de má-fé, verifico que não comporta acolhimento, uma vez que não demonstrado o dolo processual do devedor. Assim, indefiro o pedido.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, não verifico qualquer hipótese para desconstituir o título executivo objeto da execução, de modo que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos presentes embargos do devedor, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargante em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, observando ser beneficiário da justiça gratuita.”.

Do estudo dos autos não chego a outra conclusão senão àquela a que chegara a juíza sentenciante.

Isso porque, as testemunhas mencionadas pelo espólio não comprovam que o Sr. Jair não tinha conhecimento do termo de confissão de dívida, mas, somente que
elas
não tinham conhecimento do teor do documento.

Ademais, tive acesso a ambos os documentos mencionados nos autos dos Embargos de Terceiro, e, ao contrário do que defende o apelante, a semelhança que existe entre os dois é apenas na letra utilizada para elaboração e formatação. O nome dos documentos – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE MATO EM PÉ e TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – estão em destaque nos documentos (negrito e caixa alta, com letra maior); as datas são diferentes, uma indica claramente, ao final: 29/12/1.999 e a outra: 21/11/2.000.

Além disso, no termo de confissão de dívida, perto no local para apor as assinaturas, consta expresso:

“E por estarem as partes, em pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste instrumento particular e Confissão de Dívida, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores e idônea.

Valor do contrato: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).”.

Já o Contrato de Cessão de Direito de Exploração de Mato em pé, é acompanhado de um mapa e está escrito: A área do contrato é a área em destaque e, no mapa, constam as assinaturas do apelado e do Sr. Jair.

Desta feita, não se tratam de documentos idênticos, nem mesmo a data é mesma.

Ainda que se fale que as testemunhas não tinham conhecimento do teor do documento por elas assinado, acreditando se tratar do mesmo documento de cessão de direito, o fato é que se tratam de testemunhas instrumentárias e as alegações não lhe retiram validade e eficácia.

Não se pode deixar de destacar que que nos autos executivos consta declaração firmada por Genésio Cangussu Neto, (herdeiro do Sr. Jair) referente a débitos contraídos pela sociedade de fato entre Jair Pereira Nogueira, Jadeir Cangussu Nogueira, Genésio Cangussu Nogueira e Giovani Amaral Tartaglia, nos seguintes termos:

“EU, GENESIO CANGUSSU NETO, DECLARO PARA TODOS OS FINS, QUE SOU FAVORAVEL A AJUDAR O GIOVANNI A LIQUIDAR DIVIDAS CONTRAÍDAS REFERENTE NA SOCIEDADE FEITA ENTRE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, GENESIO CANGUSSU NETO, GIOVANI AMARAL TARTAGLIA PARA FABRICÃO DE DORMENTES PARA A REDE FERROVIARIA 9FCA E MRS).”.

E, com a relação a menção de empréstimos pessoais, mencionados no Termo de Confissão de Dívida, que foram destinados ao pagamento de vários cheques sem fundo, emitidos por pessoas próximas do
de cujus,
o apelado colacionou aos autos diversos cheques, inclusive vários da família do Sr. Jair.

Desta feita, não demonstrado qualquer vicio na declaração de vontade emitida por meio da confissão de dívida, a sentença se mantem.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

Por fim, no que tange ao erro material quanto à menção pela juíza sentenciante, de data equivocada que tomou posse na Comarca de Marcelândia, tenho que a situação possa ser resolvida com o retorno dos autos, já que este Relator não tem conhecimento da data da posse e também não identifico qualquer prejuízo às partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021